Tribunal: STF
Processo: ADI 6190
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.233/2018, DO ESTADO DE RORAIMA. ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. TAXA DE RELIGAÇÃO E PRAZO PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA QUANTO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES E SANÇÕES NÃO PREVISTAS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO FIRMADOS ENTRE A EMPRESA CONCESSIONÁRIA E A UNIÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I - Proposta de conversão da análise da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando que a presente ação direta encontra-se devidamente instruída e observando-se a economia e a eficiência processual. Precedentes.



    II - A Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee possui legitimidade ativa parcial para questionar a constitucionalidade da Lei 1.233/2018, do Estado de Roraima. Ausência de pertinência temática para a discussão da constitucionalidade da proibição de cobrança da taxa de religação de água. 



    III – A lei estadual, ao estabelecer a proibição da cobrança de taxa de religação de energia elétrica, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento, interferiu na relação contratual estabelecida entre essa concessionária e a União, constituindo verdadeira invasão da competência privativa do ente federal, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal, para legislar sobre energia elétrica. Precedentes.



    IV - ADI conhecida em parte e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões “energia elétrica e” e “energia elétrica ou”, constantes dos arts. 1°, caput, e 2°, caput, respectivamente, da Lei 1.233/2018, do Estado de Roraima.